Tribunal: STF
Processo: Rcl 47043
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 870.947 (TEMA 810). DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Milton Santos Américo, em 26.4.2021, contra a seguinte decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5035818-27.2020.4.04.7000, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810:
    “O Gabinete de Admissibilidade da Direção do Foro da Sessão Judiciária do Paraná devolveu os autos para análise do recurso de agravo interposto pela parte autora, com fulcro no artigo 1.030, § 2º, do CPC, e artigo 8º, inciso X, do regimento interno das Turmas Recursais - resolução TRF 4 n. 33/2018, contra decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade que não admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que a razões de irresignação foram dissociadas no teor do acórdão impugnado. 
    Nas razões de agravo, a parte alega que: a) o acordão teria deixado de aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870.947, tema n. 810; b) que o trânsito em julgado e a baixa dos autos não constituiriam óbice à execução complementar, diante da declaração de inconstitucionalidade da taxa referencial; c) o STF teria atribuído eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947-RG, de modo que seria nulo o índice de correção TR desde a data da edição da lei que o estabeleceu, Lei 11.960/09. 
    Intimada, a parte adversa não se manifestou.
    Delimitado o objeto do recurso, passa-se à fundamentação. 
    A decisão recorrida consta do evento 36 e encontra-se lavrada nos seguintes termos: 
    ‘Recurso Extraordinário
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora no presente Mandado de Segurança, com apoio no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Turma Recursal desta Seção Judiciária. 
    Observo que a Turma Recursal denegou a segurança, uma vez que a coisa julgada material impede a pretensão do impetrante. Confira-se: ‘Houve o trânsito em julgado em 04/05/17 (evento 61), com baixa definitiva dos autos em 15/02/18 (evento 120)’.
    Inicialmente, atente-se que existiu ressalva exarada no acórdão de que deveria ser observada, por ocasião da execução e consequente liquidação, eventual alteração de entendimento quanto à forma de correção e juros de mora .
    Nos termos do entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, tema n. 810, RE 870.947, em sessão realizada no dia 03/10/19, chegou-se à conclusão de que a correção monetária deve incidir a contar do vencimento de cada prestação e deve ser calculada pelo IPCA-E e, quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, aplicando o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, sem modulação de efeitos.
    Portanto, conquanto exista ressalva no título executivo judicial não obstando o que eventualmente viesse a ser decidido pelo STF, tal possibilidade restringiu-se ao momento da execução e consequente liquidação, fase que findou quando da baixa definitiva dos autos, ocasião na qual nada fora requerido. 
    Desde logo se mencione que, conquanto tenha havido reativação do processo em 11/2018, para retificação do cumprimento do título judicial, não houve reabertura da fase de liquidação do julgado, e, mesmo que houvesse, novamente ocorreu a baixa dos autos em 07/10/19 (evento 193) sem qualquer requerimento da parte interessada para adequação ao tema n. 810 do STF.
    Desta forma, as razões do recurso extraordinário, no qual questiona a decisão proferida pelo Tema 810/STF, estão dissociadas das razões que fundamentaram o acórdão recorrido, fato que impede a admissão do recurso. 
    Ademais, mesmo que assim não fosse e a parte autora tivesse atacado os reais motivos do indeferimento do mandado, quais sejam, a ocorrência da coisa julgada material, o recurso extraordinário também não poderia ser admitido, uma vez que o STF já decidiu quando do julgamento do ARE 748.371 (Tema 660), no qual foi rejeitada a repercussão geral, que as questões relativas aos limites da coisa julgada se restringem à seara infraconstitucional. 
    Nessa exata linha de conta, os precedentes daquela Corte, adiante transcritos: (…). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário’.
    Portanto, as razões do recorrente foram todas enfrentadas na decisão acima transcrita, que adoto, também, como razão de decidir do presente recurso, restando, pois, mantida a decisão agravada. 
    Acrescente-se que, quando da formação do título executivo judicial, não houve insurgência da parte ora agravante, o que tornou preclusa a questão, impossibilitando sua discussão, inclusive, agora, pela aplicação do manto da coisa julgada material e formal. Mesmo porque, os critérios de juros e correção são elementos integrantes do dispositivo da sentença do caso concreto. E, nos termos do CPC, a exigibilidade de uma obrigação ou exequibilidade de um título pode ser impugnada quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF apenas quando essa decisão de inconstitucionalidade for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não se amolda ao presente. 
    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (e-doc. 4).
    2. O reclamante alega que “ajuizou ação previdenciária, em face do INSS, que tramitou sob o número 5011136-15.2014.4.04.7001 na 6ª Vara Federal de Londrina e fora julgada procedente, com o reconhecimento do direito à aposentadoria e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo” (fl. 2).
    Relata que, “iniciado o cumprimento de sentença, em 29/03/2018 foram apresentados cálculos de liquidação e, como na época o RE 870.947 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária, com posterior expedição de RPV”. Assinala que, “em decisão interlocutória, o juízo singular indeferiu o pedido de retomada da execução para o pagamento de requisitório complementar, referente a diferença entre índices de correção monetária (TR x IPCA-E), sob o argumento de que houve preclusão do direito com o trânsito em julgado do processo” (fl. 2).
    Informa que “a 3ª Turma Recursal do Paraná denegou a segurança sob o entendimento de que a execução já foi encerrada, não se cogitando, com fundamento na coisa julgada, a execução complementar para pagamento das diferenças de correção monetária pelo IPCA-e” (fl. 2).
    Sustenta que “interpôs Recurso Extraordinário demonstrando que a decisão da Turma a quo é totalmente contrária ao entendimento perfilhado pelo STF que é no sentido de que, deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, caracteriza manifesta afronta ao que fora decidido pelo Excelso Pretório, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947” (fl. 3).
    Menciona que este Supremo Tribunal Federal, “ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009, atribuindo eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário” (fl. 7).
    Assinala que “o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão” (fl. 8). 
    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, incorreu em manifesta afronta ao que fora decidido pelo STF, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada RE 870.947” (fl. 9). 
    Ressalta que “os juros e correção monetária são tidos como pedidos implícitos ou acessórios, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade. Logo, questões referentes à incidência de juros e correção monetária não se revestem do manto da coisa julgada” (fl. 9). 
    Requer medida liminar para “impedir, até a análise de mérito nesta reclamação, o trânsito em julgado do acórdão recentemente proferido na origem e determinar que os autos judiciais sejam encaminhados ao STF” (fl. 10).
    No mérito, pede a procedência da reclamação “para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos [à] Turma para que adeque o v. aresto ao entendimento proferido no RE 870.947/SE (Tema n. 810) ou, alternativamente, remetendo a C. Suprema Corte, para afastar a aplicação da Taxa Referencial – TR (Lei 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade como índice de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que reflita a real inflação em todo o período, como o IPCA-E, acrescidas de juros de mora pelos percentuais da poupança, com a condenação da parte requerida nos consectários legais” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deixar de remeter o recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810 da repercussão geral. 
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)
    “a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas.
    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, §1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).
    Concluído em 3.10.2019 o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).
    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixando os autos à origem em 31.3.2020. 
    6. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). 
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 
    7. Na espécie vertente, pela decisão reclamada, verifica-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário e afastou a aplicação do Tema 810 da repercussão geral ao fundamento de que, “quando da formação do título executivo judicial, não houve insurgência da parte ora agravante, o que tornou preclusa a questão, impossibilitando sua discussão, inclusive, agora, pela aplicação do manto da coisa julgada material e formal” (fl. 3, e-doc.4). 
     Para não aplicar o decidido no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, a autoridade reclamada agiu em desacordo com a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, que, em diversas situações, assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios fixada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    Diferente do que decidiu o Tribunal de origem, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal estabelece não haver desrespeito à coisa julgada pela aplicação de precedente firmado em sede de repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Esta Corte já assentou que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.271.571-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.9.2020). 
    “CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO. AFRONTA À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA VINCULANTE 17. DESRESPEITO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 652.059-AgR-EDv, Relator o Ministro Alexandre de Morais, Plenário, DJe 2.12.2019). 
    8. Tendo este Supremo Tribunal rejeitado a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947 e atribuído eficácia retroativa a essa decisão, assentando ser inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009), constata-se que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, ao assentar que ”a Turma Recursal denegou a segurança, uma vez que a coisa julgada material impede a pretensão do impetrante”.
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados: Rcl n. 40.157, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.5.2020, e Rcl n. 39.189, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.4.2020. 
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná no Processo n. 5035818-27.2020.4.04.7000, e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao entendimento fixado no Tema 810.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora